Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS A APARELHOS RESIDENCIAIS. RAZÕES DO RECURSO FOCADAS NA AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO INFIRMADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso, cujas razões tratam da ausência de variação de tensão na rede elétrica e de eventual força maior decorrente de fatores da natureza e não impugnam os fundamentos da sentença que reconheceu a falha na troca do medidor de energia elétrica como a causa dos danos aos aparelhos residenciais.

2. Recurso não conhecido.

3. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

4. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.